Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-30.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando reforçada pelo depoimento da testemunha policial.
2. O dolo do acusado na prática dos crimes de ameaça e violação de medidas protetivas foi comprovado pelo laudo pericial que atestou a presença de estado de consciência e compreensão da realidade, no momento dos fatos.
3. No caso, os delitos de ameaça e de violação de medidas protetivas foram praticados em momentos distintos, não havendo qualquer indicação de que o primeiro tenha sido praticado como meio para a execução do segundo, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se aplica a consunção.
4. Recurso conhecido em parte e improvido.